Tribunal: TJES
Processo: 0007936-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007936-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
1
29, § 9º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO,
MESMO QUE RESULTE EM PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
PREVISTO –
IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
Nº
231 DO STJ E DA TESE DE MÉRITO EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 158)
–
DE OFÍCIO – CORREÇÃO ERRO MATERIAL NA PENA DEFINITIVA – DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA – DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Em que pese a argumentação da defesa no sentido de que o artigo 65 do Código Penal não estabelece a limitação trazida pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a matéria já se encontra pacificada pelos Tribunais Superiores. 2. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese de mérito: “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Assim, não se mostra cabível, no presente caso, valorar na dosimetria da pena a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto a pena-base do crime perpetrado pelo apelante foi fixada em seu patamar mínimo legal. 4. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da tese de mérito fixada em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 158). 5. Impõe-se a reforma de ofício na sentença no tangente a pena aplicada, tendo em vista a existência de erro material na sentença ao fixar a pena corpórea definitiva, bem como a fixar pena de multa em crime que não existe tal previsão legal. 5. Ademais, também de ser procedido de ofício, o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que apesar de fundamentar a autoria do crime sob apuração na confissão do acusado, ao proceder a dosimetria da pena, a magistrada consignou a inexistência de atenuante a ser considerada. 5. Recurso conhecido e desprovido, mas de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, afastar a pena de multa fixada e corrigir o erro material existente na pena definitiva.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, mas de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, afastar a pena de multa fixada e corrigir o erro material existente na pena definitiva, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007936-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
Advogado(s) do reclamante: THATIANE DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, inclusa no Termo de Audiência de fls. 47/48-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3639678), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condená-lo como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a incidência da atenuante da confissão, mesmo que resulte na diminuição da pena abaixo do mínimo legal previsto.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a confissão dele.

Prosseguindo, acerca da pena corpórea aplicada em definitivo, importante destacar a existência de erro material na sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 47/48-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3639678), eis que restou registrada em 03
ANOS
de detenção, em vez de 03
MESES
de detenção, conforme delineado na fixação da pena basilar, tendo em vista a ausência de causas capazes de resultar no aumento ou diminuição da pena-base fixada.

Para demonstrar o mencionado erro, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

[...],
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PARA CONDENAR PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
na pena do art. 129, §9º, do CP. Passo, pois, à dosimetria da pena. Do exame das circunstâncias judiciais, nada existe para ser valorado em desfavor do réu. Assim, fixo a pena base em
03 MESES DE DETENÇÃO
. Ausentes atenuantes e agravantes, bem como ausentes causas de aumento e/ou diminuição, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA A PENA DE 03 ANOS DE DETENÇÃO
. [...].

Assim, tenho por necessário corrigir de ofício o erro material existente na sentença prolatada pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, devendo ser considerada como definitiva a pena corpórea de
03
MESES
de detenção
ao réu
PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
.

Na sequência, observo que a Procuradoria de Justiça, por meio da manifestação inclusa no id 4130520, destaca que “
[...]
inobstante não tenha sido alvo de insurgência recursal, constato que a ilibada Juíza de Origem condenou o apelante ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, embora o preceito secundário do tipo penal do artigo 129, § 9
º
, do Código Penal preveja apenas a aplicação de pena privativa de liberdade, motivo pelo qual referida multa deverá ser decotada de ofício.
”.

Nesse particular, verifico assistir razão ao órgão ministerial, razão pela qual promovo, de ofício, o afastamento da pena de multa fixada na sentença inclusa no Termo de Audiência de fls. 47/48-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3639678). Sobre o tema:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENCIADO QUE DESFERIU DOIS TAPAS NAS COSTAS DA OFENDIDA (SUA FILHA) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Intenção do agente (dolo) que restou demonstrada no acervo probatório. Impossibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato em face dos vestígios deixados pela conduta do agente. Penas fixadas no mínimo (01 ano de reclusão), inclusive com fixação de pena de multa e regime inicial semiaberto.
Sentença que comporta pequena modificação. Afastamento da pena de multa, dada a falta de previsão legal na espécie.
[...]. (TJSP; ACr 1527208-45.2021.8.26.0228; Ac. 17116168; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Julg. 31/08/2023; DJESP 11/09/2023; Pág. 2843).

Feitas tais considerações, passo à análise do pleito formulado pela defesa de
PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
, referente à dosimetria da pena, qual seja, incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, mesmo que resulte na diminuição da pena abaixo do mínimo legal previsto.

Em primeiro lugar, em conformidade com o delineado em sede de contrarrazões recursais pelo representante ministerial (fls. 61/64 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3639678), e na manifestação da Procuradoria de Justiça (id 4130520), apesar de a magistrada ter consignado a confissão espontânea do acusado ao fundamentar a autoria do crime sob apuração, ao proceder a dosimetria da pena, asseverou inexistir atenuante a ser considerada,
in verbis
:

[...]. Sobre a autoria, a prova também é firme. Inicialmente destaco a confissão espontânea do acusado, que disse que “deu umas duas ripadinhas nela”. A respeito do valor da confissão, nossos Tribunais têm decidido que “
A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida
por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto
probatório
”; (TACRIM - SP - AP - Rel. Penteado Navarro - RJD 15/47). E, mais: “
É de grande importância
da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um magistrado,
e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos
”; (TACRIM - SP - AP. Rel. Canellas de Godoy - RJD 25/86).A corroborar a confissão espontânea temos o depoimento da vítima que confirmou os fatos narrados na exordial, vejamos seu depoimento prestado hoje em juízo: [...]. Assim, fixo a pena base em
03 MESES DE DETENÇÃO
. Ausentes atenuantes e agravantes, [...].

Assim, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada de ofício, para constar o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Lado outro, ao contrário do pleiteado pela defesa de
PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
, tenho que tal situação não deve resultar em redução da pena-base aplicada, tem em vista o entendimento firmado por meio da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Rememoro que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), tendo sido fixada a tese de mérito no sentido de que “
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Também nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 5.
Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.
6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158)
. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Portanto, não se mostra cabível, no presente caso, valorar na dosimetria da pena a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto a pena-base do crime perpetrado pelo apelante foi fixada em seu patamar mínimo legal, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo, mas de ofício,
reconheço em favor de
PAULO CESAR DE SOUZA RODRIGUES
a atenuante da confissão
espontânea, afasto a pena de multa fixada e
corrijo o erro material existente
na
pena definitiva
,
estabelecendo
como definitiva a pena d
e

em
03
meses
de detenção
,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)